Tribunal: TJDFT
Processo: 0736911-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DE EXISTÊNCIA DO DIREITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DANO IMEDIATO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento que se volta contra a decisão interlocutória do Juízo singular que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo ora agravante, consistente na determinação para que o ora agravado autorize a instalação de condicionadoras de ar no imóvel indicado nos autos.
2. Tratando-se, com efeito, de tutela provisória de urgência, sua concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, desde logo, a probabilidade de existência do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.
3. A solução da controvérsia não escapa a um juízo de cognição mais efetivo, inclusive com a formação do contraditório e dilação probatória, de modo a se comprovar os fatos afirmados pelo agravante quanto a emissão de ruídos e adequação predial para a colocação dos aparelhos condicionadores de ar.
4. Tratando-se de empreendimento misto, comungando no mesmo edifício unidades residenciais e comerciais, tanto mais necessário se faz aferir se os aparelhos, de fato, não causariam transtornos aos moradores, se o telhado os suportariam, se não desnaturariam a fachada do edifício, o que só pode ser feito por meio da dilação probatória, circunstância que só demonstra a impossibilidade imediata da medida.
5. A despeito da alegação do recorrente, a demora na instalação dos aparelhos de ar-condicionado, acaso seja ao final do processo autorizada, não tende a lhe causar danos concretos e imediatos, eis que não impede a abertura do empreendimento comercial noticiado nos autos, notadamente por não inviabilizar a fruição do imóvel.
6. Recurso conhecido e não provido.